Tribunal: TJPA
Processo: 0010548-25.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00105482520168140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Jean Paul Corrêa Rodrigues (Geize Mariana Corrêa Lins - OAB 23.826).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. É robusto conjunto probatório que subsidiou a condenação do apelante, pois os depoimentos das testemunhas policiais militares, confirmam que o apelante ao ser interpelado em uma blitz tentou fugiu em direção a uma rua sem saída, sendo ali abordado pelos agentes públicos que ali o interpelaram percebendo de imediato que este apresentava sinais de embriaguez, pois o réu andava cambaleando e falava com dificuldade, restando, portanto, incontroversa a autoria e materialidade delitiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém que condenou Jean Paul Correa Rodrigues a pena de 09 (nove) meses de detenção substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito.

Narra a denúncia em resumo que no dia 06/05/2016, por volta das 23h, policiais miliares em serviço realizavam uma operação bliz na Rua Barão de Mamoré, entre Pass. Paes e Rua dos Mundurucus, onde determinaram a parada do denunciado, o qual conduzia o veículo Ford Fiesta, placa JUX 3871. O acusado não atendeu a ordem e fugiu em direção a uma rua sem saída, sendo ali abordado por policiais militares que de imediato verificaram sinais de embriaguez, pois o réu andava cambaleando e falava com dificuldade. Consta que ao ser indagado, o réu confirmou ter ingerido bebida alcoólica e não possuir habilitação para dirigir.

A denúncia foi recebida no dia 18/07/2016 (fls. 09) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do apelante, diante da ausência de provas a ensejar sua culpabilidade (fls.49/58).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 66/74). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu da lavra do Dr. Claudio Bezerra de Melo pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 84/85)

É o relatório. Sem Revisão.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa requer
a absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 306 do CTB por inexistir prova suficiente para condenação
, pleiteando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 06/05/2016, por volta das 23h, policiais miliares em serviço realizavam uma operação blitz na Rua Barão de Mamoré, entre Pass. Paes e Rua dos Mundurucus, onde determinaram a parada do denunciado, o qual conduzia o veículo Ford Fiesta, placa JUX 3871. O acusado não atendeu a ordem e fugiu em direção a uma rua sem saída, sendo ali abordado por policiais militares que de imediato verificaram sinais de embriaguez, pois o réu andava cambaleando e falava com dificuldade.

Consta que ao ser indagado, o réu confirmou ter ingerido bebida alcoólica e não possuir habilitação para dirigir, todavia, negou-se a realizar exames clínico e de alcoolemia.

Compulsando os autos verifica-se que é robusto conjunto probatório que subsidiou a condenação no apelante, conforme comprovado através dos depoimentos das testemunhas, que narram que o apelante estava com sintomas de embriaguez, na forma abaixo:

A testemunha Adriano Souza Dantas foi ouvida na qualidade de informante por possuir relação de parentesco com o acusado e declarou o seguinte:
[...] que à época trabalhava com denunciado e que no dia dos fatos, após deixarem o local de trabalho, pararam em um bar para beber. Recordou que ao passarem pela blitz um policial fez sinal de parada, porém o acusado não viu e por isso passou direto. Disse que mais à frente foram parados por uma viatura. Às perguntas específicas realizadas pela Promotora de Justiça, respondeu que o réu se recusou a ser submetido ao teste do bafômetro e confirmou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica antes de serem parados pela blitz, bem como que o acusado não era habilitado para dirigir [...]

A testemunha Silvio Carlos Saldanha dos Santos, policial militar, asseverou perante o Juízo:
[...] que estava atuando em uma operação conhecida como blitz, tendo ordenado a parada do denunciado, o qual não atendeu à ordem e por isso foi detido. A testemunha relatou que o acusado partiu em atitude de fuga e, ao entrar em uma rua sem saída, foi abordado. Disse que o réu apresentava forte teor alcoólico e que algumas latas de cerveja foram encontradas no porta malas do carro [...].

A testemunha Francinei Natalino Santos de Oliveira, policial militar, declarou em juízo:
[...] que durante a realização de uma operação blitz ordenaram a parada o denunciado, o qual não obedeceu à ordem. Por isso fora perseguido até uma rua sem saída, onde os policiais constaram que ele apresentava sinais de embriaguez, tais como odor etílico e andar cambaleante [...]

O apelante, por seu turno, não foi ouvido em Juízo, sendo declarada sua revelia do acusado com fundamento no art. 367 do CPP (fls. 24)

A negativa de autoria do apelante, não tem respaldo no arcabouço probatório, ao contrário, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, eis que as provas testemunhais, em especial do depoimento dos agentes públicos, são suficientes para respaldar a condenação, na medida em que se encontram em harmonia com os demais elementos de prova constantes nos autos,.

Sobre a credibilidade do depoimento de vítima sede testemunhas policiais militares, colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Assim, diante dos elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantendo todas as disposições da sentença.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.